Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela C.A.T. CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA. (ELLO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA.), com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento no 1054668-94.2020.811.0041, ajuizada por ELIANA PUZIOL, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão do contrato firmado entre as partes, concernente à unidade autônoma, objeto da lide. Além disso, determinou que a parte requerida se abstenha de efetuar qualquer modalidade de rescisão contratual, enquanto perdurar a discussão.
Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a parte autora busca de artifícios para deixar de cumprir os termos do contrato, com pedidos inócuos de suspensão da obrigação e prorrogação da dívida.
Esclarece que a decisão recorrida foi proferida em 24.03.2022, quando o prazo para prorrogação da dívida já havia se esgotado em outubro de 2021.
Alega que há um débito de valor substancial decorrente do contato de promessa de compra e venda do imóvel, em razão de a agravada ter adimplido apenas 23% do valor do imóvel, remanescendo, portanto, quantia elevada, a qual, notadamente a autora não terá condições de quitar.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, inobstante os fatos deduzidos pela recorrente quanto à impossibilidade de a agravada efetuar a quitação do débito remanescente, verifica-se da fundamentação da decisão vergastada, que houve descumprimento recíproco das obrigações contratuais, tendo a agravante incorrido em atraso na entrega do imóvel, com consequências na esfera patrimonial da agravada.
Assim, mostra-se recomendável a manutenção da decisão de base, para que, após o exercício do contraditório, seja melhor elucidada a questão, quando do exame do mérito do recurso.
Com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.